Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-21.2016.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-21.2016.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO LOPES DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, HENRIQUE SILVA MOTA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, em virtude da não impugnação específica dos fundamentos da sentença. O agravante sustenta ter apresentado razões suficientes para a reforma da decisão, defendendo que o princípio da dialeticidade não exige impugnação minuciosa de cada ponto do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença, e se seria possível sanar tal vício em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 932, III, do CPC confere ao relator competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, o que abrange hipóteses em que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão impugnada.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão judicial atacada, estabelecendo uma relação de pertinência lógica entre as razões recursais e o conteúdo da decisão.

5. A mera repetição dos argumentos da petição inicial ou de recurso anterior, sem o devido enfrentamento dos fundamentos decisórios, configura deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso.

6. O agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, sendo inadmissível a reiteração de teses genéricas já rechaçadas.

7. No caso concreto, o agravante limitou-se a reproduzir as alegações apresentadas na apelação, sem demonstrar qualquer equívoco na decisão monocrática que não conheceu o apelo, incorrendo novamente em violação ao princípio da dialeticidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica configura vício insanável, ensejando o não conhecimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2022; REsp 1.320.527/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2012).

9. Diante da persistência do vício e da ausência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento anterior, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno (ID 90141246) no processo nº 8000386-21.2016.8.05.0226, em que figura como Agravante
JOSE CONCEICAO LOPES DAS VIRGENS
e Agravado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente